Tribunal: STF
Processo: AI 530099
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-12
Data de publicação: 2007-06-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
2.      Embargos de declaração rejeitados. Condenação ao
   pagamento de multa de 5% [cinco por cento] sobre o valor
   corrigido da causa.